Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-82.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009072-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA - CPF: 172.962.501-00 (APELADO), VANILDE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 299.692.711-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais. Seguro de vida. Alegada doença preexistente. Ausência de comprovação de má-fé do segurado. Indevida negativa de cobertura pela seguradora. Auxílio-funeral. Não comprovação das despesas. Honorários advocatícios. Manutenção. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais em favor da beneficiária do seguro de vida, afastando a tese de doença preexistente e ausência de boa-fé do segurado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da validade da negativa de cobertura pela seguradora, com fundamento em doença preexistente, bem como na análise da condenação ao pagamento do auxílio-funeral e da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A simples existência de doença preexistente não exime a seguradora do pagamento da indenização, sendo necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes no momento da contratação, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A seguradora não exigiu exames médicos prévios para a contratação do seguro, assumindo, assim, o risco da contratação com base apenas nas declarações do segurado.

5. O pagamento do auxílio-funeral foi afastado por ausência de comprovação das despesas pela beneficiária, conforme exigido nas condições gerais do contrato de seguro.
6. A condenação por danos morais é mantida, pois a negativa indevida de cobertura configura ofensa à boa-fé contratual, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

7. Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados na origem, em percentual compatível com a complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento do auxílio-funeral, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: "1. A negativa de indenização securitária sob o fundamento de doença preexistente exige a comprovação da má-fé do segurado no momento da contratação. 2. A seguradora que não exige exames médicos prévios assume o risco da contratação. 3. A negativa indevida de cobertura enseja dano moral indenizável. 4. O reembolso de auxílio-funeral exige comprovação efetiva das despesas pelo beneficiário."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
”

(Proc. nº1009072-82.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA, julgou parcialmente procedente o pedido para “
a) Determinar a inclusão de BRASILSEG Companhia de Seguros (CNPJ n. 28.196.889/0001-43) no polo passivo da ação; b) Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária e auxílio funeral no valor de R$ 86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação; c) Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação; d) Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 244522164).

A Seguradora/ré/apelante argui preliminar de nulidade da r. sentença apelada por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, sem a pretendida produção de “
prova pericial médica indireta

e expedição de ofício ao estabelecimento hospitalar no qual o Segurado realiazava acompanhamento médico com o amparo no Art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 372 e 373 do NCPC, uma vez que os documentos acostados pela parte recorrida, foram confeccionados de forma unilateral
”.

No mérito, reafirma tratar-se de “
doença pré-existente
”, ou seja, de “
risco excluído
”, e discorre sobre a “
perda do direito à indenização
”, sobre “
o princípio da boa-fé no contrato de seguro
”, defendendo que a indenização securitária não é devida, pois o segurado omitiu, no momento da contratação, informações sobre sua real condição de saúde, o que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Sustenta que a doença que acometia o segurado já estava presente antes da contratação da apólice e que essa omissão teve influência direta na área livre do risco. Alega ainda que o contrato de seguro prevê expressamente a exclusão de cobertura para doenças preexistentes, reforçando a legalidade da negativa do pagamento.

Além disso, o apelante impugna a condenação ao pagamento do auxílio-funeral, sob o argumento de que não há comprovação efetiva das despesas pela parte recorrida. Afirma que a nota fiscal apresentada nos autos indica que os custos foram cobertos por um plano de assistência funerária e não pela beneficiária do seguro, além de alegar que algumas das despesas envolvidas não estão abrangidas pelo contrato de seguro.

A segurança também contesta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a negativa de cobertura foi baseada em cláusula contratual expressa e em fundamentos legítimos, não configurando ilícito passível de gerar dano moral. Defende que a decisão de primeiro grau desconsiderou o entendimento jurisprudencial de que meros aborrecimentos ou contratempos contratuais não dão ensinamento à reparação moral.

Por fim, o apelante exige a redução dos honorários advogados arbitrados na sentença, argumentando que o percentual fixado é excessivo diante da baixa complexidade da causa.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que a r. sentença seja anulada por cerceamento de defesa ou reformada no mérito, “
seja em face da doença preexistente e omissão de tal informação à época da contratação do seguro seja ante a ausência de comprovação do direito ao recebimento da cobertura de Auxílio Funeral, não tendo cumprido a parte recorrida com o ônus que lhe competia, seja diante da inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais, conforme razões expostas
” (cf. Id. nº 244522166).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 244522171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, com qual será envolvida, analisada e decidida.

A tese desenvolvida pela
Seguradora/ré/apelante na contestação e no presente recurso não procede, pois, ainda que o segurado soubesse que, era portador de doença preexistente, esse quadro, por si só, não é suficiente para eximir a Seguradora/ré do pagamento indenizatório, porque, para isso, seria necessário comprovar que o segurado tenha agido com má-fé, praticando embuste ou dissimulação capaz de induzir a Seguradora em erro.

O contrato de seguro foi celebrado em 01/12/2021 (cf. Id. nº 244521312), e o óbito do segurado ocorreu quase um ano depois, em 26/11/2022 (cf. Id. nº 244521314), demonstrando lapso temporal considerável.

Ademais, o contrato não resultou de iniciativa pessoal do segurado, adotada sob circunstâncias suspeitas que pudessem autorizar a suposição da preparação de ardil contra a Seguradora no interesse do pagamento futuro e certo do valor da indenização aos beneficiários (autora/apelada) em virtude do evento morte, cuja data de ocorrência provável já fosse estimada pela segurada.

Na verdade, o segurado apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar, dentre as quais, e principalmente, o pagamento mensal das parcelas do prêmio.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do Código Civil inviabiliza qualquer discussão a respeito.

Todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso
, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência de doença preexistente, e que essa doença preexistente seja a causa do óbito, ocorrido, na verdade, quase um ano após a celebração do seguro; ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré.

E não se poderia dizer que a falta desse respaldo probatório decorre do julgamento antecipado da lide, pois além da simples “
declaração pessoal de saúde
”, competia à Seguradora exigir realização de exames médicos para aferir eventual acometimento de patologia pré-existente, o que não ocorreu na espécie, não lhe sendo dado, agora, negar-se ao pagamento da indenização securitária.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas. 2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista - acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação. 4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se dá provimento para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedente. 2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência de doença preexistente à contratação do seguro e da má-fé da parte contratante demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP – Rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Nesse sentido, igualmente já decidiu esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DA SEGURADA – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1020955-31.2020.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 01/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023).

Da mesma forma, é devida a indenização por danos morais, pois a negativa indevida de cobertura configura ofensa à boa-fé contratual, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

Por outro lado, assiste razão à apelante ao insurgir-se contra à sua
condenação ao pagamento do auxílio-funeral, pois de fato, não houve efetiva comprovação de tais despesas pela parte recorrida e a
s condições contratuais do seguro contratado, disponível para consulta no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processos constante da proposta (Processo SUSEP nº 15414.900079/2016-51), assim dispõe:

“(...)

2.2.1.8. Auxílio-Funeral: Garante o reembolso das despesas incorridas com o funeral, tendo o beneficiário a livre escolha do prestador de serviço, podendo o beneficiário optar de forma expressa, se assim desejar, pela prestação de serviço da rede credenciada, até o limite do capital segurado contratado, em caso de falecimento do(s) segurado(s) designado(s) na proposta de contratação.

2.2.1.8.1. O beneficiário poderá optar pelo reembolso ou pela prestação do serviço de sepultamento ou cremação do segurado (onde existir este serviço no município de moradia habitual do segurado), por meio de rede credenciada à seguradora, respeitado os limites e critérios estabelecidos na apólice de seguro.

2.2.1.8.2. Caso o beneficiário opte pelo reembolso:

a) Será vedada a utilização de quaisquer serviços da rede especializada de prestadores de serviços credenciada;

b)
O reembolso dos gastos suportados será efetuado até o limite do capital segurado contratado e mediante comprovação por notas ficais originais ou cópia(s) autenticada(s), sem rasuras
.” (grifo nosso)

Assim, considerando que a autora/apelada não comprovou os gastos suportados, na forma estabelecida nas condições gerais do seguro contratado, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de auxílio-funeral é medida que se impõe.

Com relação aos honorários, o valor destes
deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida,
o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA (...). RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo. 2.
O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa
; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. (...). VERBA HONORÁRIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. 1. (...). 2. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ, na sessão do dia 13/03/2019, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), firmou jurisprudência no sentido de que: (a) na hipótese de condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2º); (b) não havendo condenação, a verba sucumbencial será também fixada entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (c) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (...). (EDcl no AgInt no REsp n. 1.749.041/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 18/11/2019.)

Nesse mesmo sentido, já decidiu está eg. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – PERCENTUAL ADEQUADO À AÇÃO, AO TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. “Escorreita a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do corréu não participante de transação celebrada entre os autores e apenas um dos corréus, embora decida pela homologação da transação, dá continuidade ao feito e decreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos estritos moldes do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, não sendo cabível a rescisão da sentença, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC, sob a alegação de descabimento da fixação da verba honorária em virtude da transação, ou de que o montante é excessivo, eis que os honorários, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º), são consectários da sucumbência obrigatoriamente devidos mesmo no caso de extinção sentencial do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 85, §6º).” (TJMT - AR 1016881-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito

Privado –
Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000414-28.2016.8.11.0037, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO (...) – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos." (EDcl no REsp 953.460/MG) e, “formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca”. (STJ - AgInt no REsp: 1746210 PR 2018/0136931-0). 5- Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando estipulados de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA N.U 0005037-43.2016.8.11.0041, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO NÃO INDENIZÁVEL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços público, sem a inclusão de nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - N.U 1014549-28.2019.8.11.0041, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – CABÍVEL – AUTONOMIA EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO -

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios na ação de execução e nos embargos à execução, tendo em vista a natureza autônoma das referidas ações. 2. De acordo com o § 2º, do art. 85, do NCPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa,
ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%,
observando-se os critérios legalmente estabelecidos. 3. Na hipótese não há condenação, todavia é perfeitamente possível aferir o proveito econômico obtido, que, aliás, corresponde ao valor da causa, uma vez que se extinguiu a ação de execução. Logo, a sentença não merece qualquer reparo, devendo, portanto, ser mantida, com observância do que dispõe o §3º, do art. 98, do CPC, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita concedida neste momento processual. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - N.U 0002193-31.2013.8.11.0040, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

Portanto, considerando que no caso os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados exatamente na média entre os percentuais mínimo e máximo previstos no §2º, do art. 85, do CPC (10%), não há necessidade de redução na fase recursal, uma vez que estes foram aplicados em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de auxílio funeral, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025